Tribunal: TJMT
Processo: 0000274-39.2015.8.11.0039
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000274-39.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GIVANILDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 908.691.251-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), PAULO ROGERIO MOURA DA SILVA - CPF: 003.245.521-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), PAULO ROGERIO MOURA DA SILVA - CPF: 003.245.521-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME TIPIFICADO NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE – DECURSO – POSSIBILIDADE – TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAMENTO DO APELO – PRESCRIÇÃO QUE SE IMPÕE – APELO PROVIDO.

In casu, no caso dos autos, transcorreu o interstício temporal superior àquele delineado pela conjugação dos dispositivos do Código Penal para fins prescricionais. Assim, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente em relação ao crime inserto no
art. 306 do CTB
, pela ocorrência da
prescrição

punitiva na modalidade intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de Paulo Rogério Moura da Silva e Givanildo Agostinho de Oliveira, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação penal no. 274-39.2015.8.11.0039, (cód. 59957), que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e os condenou no delito tipificado no artigo 306,
caput
, da Lei 9503/97, a uma pena de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. (Sentença – Id. 22769477 e 22769478)

Em suas razões,
Paulo Roberto
, arguiu pela ocorrência a extinção da punibilidade em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. (Id 93801960)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso, declarando extinta a punibilidade do recorrente. (Id 98071453)

Já o recorrente o apelante
Givanildo
pleiteou a reforma da sentença para fins de observância do duplo grau de jurisdição, bem como para readequação da penalidade de suspensão imposta para dirigir veículo automotor. (Id 22769468 e 22769499)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso para que a penalidade acessória de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação ou proibição de obtê-la seja readequada de 06 (seis) para 02 (dois) meses, ou seja, no mínimo legal nos termos do art. 293,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro. (Id 22769952)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dr. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo acolhimento e declarar a extinção da punibilidade pela prescrição do recorrente Paulo Roberto, na ementa assim sintetizada: (Id 98555986)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 306 DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO PAULO ROGÉRIO MOURA DA SILVA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
. Acolhimento - Transcurso de prazo bem delineado – Prescrição a ser reconhecida.
Parecer pelo provimento do recurso.
”

E com relação à apelação do recorrente Givanildo Agostinho, manifestou pelo provimento do apelo, na ementa assim sintetizada: (Id 28850961)

“
SUMÁRIO
: Recurso de Apelação Criminal – Dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada (art. 306, do CTB) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1) Pretendida a redução do prazo de suspensão do direito de dirigir – Possibilidade – A pena de suspensão deve ser proporcional à pena –
Pelo provimento do apelo
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em benefício de Paulo Rogério Moura da Silva e Givanildo Agostinho de Oliveira.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id 22767971)

“(...)

1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de outubro de 2014, por volta das 16h45min, na Rua Santa Catarina, nas proximidades da praça central, Centro, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos,
PAULO ROGÉRIO MOURA DA SILVA, vulgo “RUDI”
, conduzindo veículo automotor Gol, cor preta, placas KAL 8529, trafegou em velocidade incompatível com a segurança onde havia grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Infere-se que uma guarnição da Polícia Militar recebeu várias ligações via 190, informando que dois veículos estava realizando manobras perigosas na praça matriz, local com grande movimentação ou concentração de pessoas, sobretudo no horário mencionado, em que o espaço público é frequentado por famílias.

Desponta que os milicianos rumaram em diligência e, ao chegarem no sítio dos acontecimentos, verificaram que
GIVANILDO
, ao perceber a presença da viatura, deixou o local conduzindo o automóvel Golf, cor prata, placas AKF 4619, sentido Av. Guilherme Pinto Cardoso.

O denunciado
PAULO
, por sua vez, sem notar a presença da guarnição militar, arrancou bruscamente e em alta velocidade com o veículo automotor Gol, cor preta, placas KAL 8259, gerando perigo de dano aos transeuntes e demais motoristas que pela via pública passavam, já que se trata do principal ponto de aglomeração de pessoas da cidade, chegando inclusive a “cantar pneu” com o carro

2o FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, PAULO ROGÉRIO MOURA DA SILVA, vulgo “RUDI” e GIVANILDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, vulgo “GIL”, com consciência e vontade, conduziram veículos automotores com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme teste de alcoolemia de fls. 17 e termo de constatação de fls. 16, respectivamente.

Emerge do caderno persecutório, ademais, que após deixar o local,
GIVANILDO
retornou à praça central conduzindo o carro Golf, cor prata, placas AKF 469, estacionando atrás do veículo Gol, cor preta, placas KAL 8259, dirigido por
PAULO ROGÉRIO
, que estava parado em frente ao Mercado São José.

Exsurge que neste momento, ambos foram abordados por policiais militares, ocasião em que os milicianos constataram que ambos os increpados estavam em visível estado de embriaguez alcoólica.

Neste viés, os militares convidaram os increpados a realizar o teste do etilômetro, o que foi aceito apenas por
PAULO ROGÉRIO
, oportunidade em que o exame apontou 0,40 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (fls. 17), superior ao permitido. Destarte, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de polícia para as providências de praxe. (...)

Pois bem.

Com relação ao apelante Paulo Rogério Moura da Silva, tem-se que razão lhe assiste.

Cumpre esclarecer, que está clarividente nos autos a ocorrência da prescrição no tocante a pena
in concreto
aplicada de 06 (seis) meses de detenção, pois tendo a sentença condenatória, sendo prolatada em 23 de fevereiro de 2018, não houve interposição recursal por parte do autor da demanda, de modo que, a teor do artigo 110, § 1o, do Código Penal, conta-se a prescrição pela pena em concreto.

Assim, sendo os recorrentes condenados à pena de 6 meses, pelo delito de embriaguez ao volante, reprimenda que prescreve em 3 anos, conforme disposto no art. 109, VI, do CP, é de se reconhecer a prescrição na modalidade intercorrente, porquanto decorridos mais de 3 (três) anos do último marco interruptivo prescricional.

Dito isso, ocorreu a chamada prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

Desse modo, julgo prejudicado o recurso interposto por Givanildo Agostinho de Oliveira.

Por todo exposto, declaro extinta a punibilidade de Paulo Rogério Moura da Silva e Givanildo Agostinho de Oliveira pela

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021